Tribunal: STF
Processo: ARE 1037614
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL – DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO ANTERIOR – REMISSÃO DO BENEFICIÁRIO PELO PRAZO DE CINCO ANOS. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. (Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar). Contratado novo plano de saúde para manutenção das condições e carências atingidas anteriormente, devem ser restituídos os valores pagos ao novo plano com o restabelecimento do plano anteriormente contratado” (eDOC 3, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Lei nº 9.656/1998 não tem aplicabilidade aos contratos celebrados antes da sua edição.



    Alega-se que o contrato do qual o Recorrido se beneficia é ato jurídico perfeito por excelência, devendo prevalecer o termo firmado entre as partes (eDOC 3, p. 54).



    Argumenta-se o vínculo contratual com a UNIMED-BH ao qual o marido da recorrida era titular, teve fim, não havendo motivos para sua permanência como beneficiária vinculada a este contato (...) e que (...) a contratada oferece exclusivamente ao cônjuge sobrevivente e aos filhos menores de vinte e um anos, o direito de permanecer vinculado ao plano pelo período de cinco anos sem o pagamento das contraprestações mensais (eDOC 3, p. 55).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 123 da repercussão geral, (eDOC 5), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão impugnado não resolveu a controvérsia à luz da Lei nº 9.656/1998, mas sim o Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não incide o precedente mencionado (eDOC 13 – ID: 9cc311b7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato de plano de saúde, consignou, com base na abusividade da cláusula contratual que restringe o direito do recorrido, que deve ser assegurada a manutenção das condições anteriormente pactuadas, de maneira a considerar que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo garantido aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Observa-se que o art. 47 do CDC estatui “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, enquanto o art. 51, inciso IV, comina de nulidade absoluta “as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, e coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatível com a boa-fé ou equidade”.



    Relevante assinalar que, o § 1º do art. 51 do CDC consigna que se presume exagerada a vantagem que “ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence (I), restringe direitos ou obrigações fundamentais e inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual (II); e, se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (III)”.



    A Súmula Normativa nº 13 da ANS, de 3/11/2010 assim dispõe:



    1 – O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.



    Destarte, não merece reforma neste ponto a r. sentença, fazendo jus a Autora à manutenção das condições anteriormente existentes, condicionada ao pagamento das mensalidades vencidas ao término do PEA – PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL” (art. 6º, IV, CDC)” (eDOC 3, p. 8-9)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1377921 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.06.2022 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1494552 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.08.2024 – grifo nosso)  



    Registro ainda que, a despeito de o recorrente alegar a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 aos contratos anteriores à sua edição e de o Supremo Tribunal Federal ter assentado, no julgamento do RE 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (tema 123 da repercussão geral), que as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados, verifico que o Tribunal de origem julgou a questão por meio da aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, de maneira a considerar abusiva a negativa do tratamento pleiteado, não se aplicando o procedente acima, que em nada altera a conclusão alcançada  na origem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente